Tribunal: TJMT
Processo: 1036472-63.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036472-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), RONY ALBERTO PADIM ALVES - CPF: 022.432.951-05 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA PEREIRA - CPF: 063.335.001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO REVISIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, revisão criminal, por ausência das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a parte buscava rediscutir matéria já apreciada em apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente alegação de nulidade da intimação da sentença condenatória e do acórdão de apelação, bem como se tal matéria poderia ser apreciada em sede de revisão criminal.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos dos
arts
. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente o cabimento da revisão criminal, concluindo pela inadequação da via eleita, porquanto a ação revisional
possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

5.
A alegação de nulidade na intimação da sentença condenatória constitui matéria de índole processual, suscetível de impugnação por meio de recursos ordinários à época própria, não se enquadrando nas hipóteses legais de revisão criminal.

6.
Ainda que assim não fosse, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou evidenciado, sobretudo diante da regular atuação da defesa e do julgamento da apelação.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para alegação tardia de nulidades processuais, especialmente quando ausente demonstração de ofensa ao art. 621 do Código de Processo Penal (STJ,
AgRg
na
RvCr
5.565/RS, Terceira Seção, j. 23.11.2022;
AgRg
no REsp 2.090.319/PI, Quinta Turma, j. 05.03.2024).

8.
Inexistente qualquer vício no acórdão, verifica-se que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A alegação de nulidade de intimação da sentença condenatória, quando não arguida oportunamente, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo incabível sua apreciação em revisão criminal, especialmente sem demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 563, 619, 620 e 621.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
na
RvCr
5.565/RS, Terceira Seção, j. 23.11.2022; STJ,
AgRg
no REsp 2.090.319/PI, Quinta Turma, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONY ALBERTO PADIM ALVES
contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou
extinto
o pedido revisional
ante a ausência de hipóteses de cabimento da ação
.

O embargante
, em suas razões recursais,
alega a existência de omissão no acórdão, argumentando
acerca da ausência de análise da petição protocolada no id.
277298350
, que relata a ausência de intimação pessoal do acusado da sentença penal condenatória (id.
335894355
).

A Procuradoria

Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos, sustentando que o acórdão não padece de quaisquer vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal,
argumentando ser
nítida a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida
(id.
342290386
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rony Alberto Padim Alves
contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Revisão Criminal por ele ajuizada.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado expressamente a tese relativa à nulidade do procedimento de intimação da sentença condenatória e do acórdão prolatado em sede de apelação. Alega que não houve o esgotamento dos meios ordinários de intimação pessoal antes da adoção da intimação por edital, em desacordo com o rito legalmente previsto, o que teria comprometido o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que a intimação por edital teria sido realizada de maneira prematura e com prazo inferior ao legalmente estabelecido para condenações superiores a um ano de reclusão, circunstância que, segundo a defesa, afronta diretamente os dispositivos legais que regem a matéria, ocasionando prejuízo concreto ao embargante.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão para conceder os pedidos iniciais formulados na revisão criminal.

O pleito não merece acolhimento.

DA NATUREZA E FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais existentes na
decisão embargada, conforme estabelecido nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

A doutrina processual penal é uníssona ao delimitar o âmbito de cabimento desse recurso. Guilherme de Souza Nucci leciona que os embargos de declaração constituem espécie peculiar de recurso voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de teses já apreciadas.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela que resulta do próprio julgamento e prejudica a compreensão da causa, nunca a que possa resultar do mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

A propósito, confira-se:

“
Consoante prevê o art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, ou, ainda, segundo a jurisprudência, para corrigir erro material
”

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no HC 576.847/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela parte ao proferir a decisão, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO

No caso concreto, após minuciosa análise do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim o afastamento implícito, lógico e devidamente fundamentado da tese defensiva, diante da manifesta inadequação da via eleita.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exauriente a questão relativa ao cabimento da revisão criminal, consignando de maneira inequívoca que a ação revisional possui natureza excepcional e somente se presta à correção de graves erros judiciais, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matérias já apreciadas nas vias ordinárias.

Ao analisar as hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o acórdão concluiu que o revisionando buscava, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas de forma específica e minudente em sede de apelação criminal, como se a revisão criminal fosse espécie de segunda apelação.

Nesse contexto,
a alegada irregularidade na intimação do acusado acerca da sentença condenatória e do acórdão proferido em sede de apelação
foi implicitamente afastada pelo acórdão embargado ao consignar que questões de índole eminentemente procedimental, já suscetíveis de impugnação pelas vias recursais ordinárias à época própria, não se
subsumem
às hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O voto condutor do acórdão embargado foi cristalino ao estabelecer que a revisão criminal não pode ser utilizada como recurso ordinário tendente à reanálise de questões já apreciadas pelo juízo, ainda que se possa alegar que tais questões envolvam vícios processuais ou irregularidades formais.

Ademais, o acórdão ressaltou expressamente que a segurança jurídica e a coisa julgada constituem garantias constitucionais que somente podem ser mitigadas diante da demonstração de grave erro judicial, o que não se verifica na hipótese de alegadas irregularidades procedimentais que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no curso da ação penal ou em sede de apelação.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Importante destacar que
a tese defensiva relativa à suposta irregularidade na intimação do acusado
não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a alegação de que não teriam sido esgotados os meios ordinários de intimação antes da intimação por edital, ou de que o edital teria sido publicado com prazo inferior ao legalmente previsto, não configura sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco se fundamenta em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, nem constitui prova nova de inocência do condenado.

Trata-se, em verdade, de questão de natureza eminentemente processual, que deveria ter sido suscitada no momento oportuno, mediante as vias recursais ordinárias, não sendo a revisão criminal o instrumento adequado para sua apreciação.

Nesse sentido, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a revisão criminal possui natureza excepcional e deve ser reservada aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, não se prestando à correção de supostas irregularidades procedimentais que não foram oportunamente impugnadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a revisão criminal não pode ser utilizada como meio comum de
impugnação de sentenças condenatórias, devendo o artigo 621 do Código de Processo Penal ser interpretado de maneira restrita.

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da existência de alguma irregularidade no procedimento de intimação, o que se admite apenas para argumentar, o embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do ato impugnado.

É sabido que, nos termos da jurisprudência consolidada, a declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a condenação foi submetida ao crivo da instância revisora mediante regular julgamento de apelação, inexistindo qualquer supressão de instância ou cerceamento defensivo apto a macular a higidez do processo ou a justificar a desconstituição da coisa julgada.

Ademais,
não há que se falar em nulidade da intimação, porquanto o oficial de justiça diligenciou no endereço informado nos autos
, inclusive onde, em outra oportunidade, já havia intimado o requerente, e constatou que o local estava sempre fechado e sem moradores, além de não atender as ligações e nem
responder

à
s mensagens de
Whatsapp
, conforme certificado no id. 207073263
.

Nesse sentindo é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL.
NULIDADES PROCESSUAIS.
OBJETO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO.
OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS, BOA FÉ E COLABORAÇÃO PROCESSUAL. INCONFORMISMO DA ATUAL DEFESA TÉCNICA COM A ATUAÇÃO DEFENSIVA ANTERIOR.
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte Superior não foi devidamente instada a se manifestar acerca das deduzidas nulidades processuais, no tempo oportuno e pelo meio adequado, de modo que, neste ponto, sequer ultrapassa a barreira do conhecimento a ação revisional, uma vez que sedimentado o entendimento de que o julgamento é cabível somente nas hipóteses de exame anterior do tema por esta mesma
eg
. Corte.

II -
Quanto à ausência de intimação pessoal do réu quanto à restauração da sentença condenatória, a ação revisional não ecoa, uma vez que não restou demonstrada contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Ao contrário, por não se tratar de sentença condenatória proferida em primeiro grau, não houve intimação pessoal do réu, inexistindo, pois, qualquer irregularidade. Desse modo, o ato está em conformidade com o art. 392, I, do CPP, que estabelece a sua obrigatoriedade (intimação pessoal) na hipótese de réu preso, o que não era o caso dos autos
.

III - Acerca do aventado
error
in procedendo, além da ausência da análise prévia da matéria por esta Corte Superior, que poderia ter sido instada a se manifestar, seja por ocasião do próprio agravo regimental interposto contra
a decisão proferida nos autos do REsp n. 1.008.742/SP, que restabelecera a sentença condenatória, seja por intermédio dos embargos declaratórios, não opostos pela defesa no momento oportuno, a ação revisional, no ponto referido, também não deve ser admitida, à luz do princípio da boa-fé objetiva que impede a nulidade de algibeira.

IV -
A jurisprudência dos Tribunais Superiores

não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

V - No caso, o trabalho da defesa técnica anterior, se não suficiente aos olhos do patrono atual, não constitui, por si só, vício apto a ensejar a nulidade processual se observadas as regras que tornam hígida essa estrada processual, como no caso, no qual foram devidamente cumpridas todas as formalidades processuais no bojo do REsp n. 1.008.742/RS, pois devidamente intimada a defesa então atuante da decisão monocrática (em 14/10/2008, autos físicos retirados no mesmo dia), tanto que interposto agravo regimental (em 24/10/2008), ao qual foi negado provimento, por v. acórdão publicado em 24/11/2008, do qual foi intimado a defesa técnica em 25/11/2008, que fez carga dos autos no mesmo dia - informações extraídas do andamento processual disponível no site deste Superior Tribunal.

VI -
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido
.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg
na
RvCr
n. 5.565/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 29/11/2022)
- Destaquei

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RESTABELECIMENTO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DEFENSIVO.
SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS SOBRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NA HIPÓTESE DE RÉU SOLTO. ART. 392, INCISO II, CPP. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFENSA A NORMAS CONSTITUCIONAIS.

I - O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Em se tratando de réu solto, não é

necessária a intimação pessoal da sentença condenatória, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

III -
No caso concreto, a intimação da sentença se deu em nome dos advogados constituídos, nos mesmos moldes das intimações realizadas anteriormente no curso do processo
. A intempestividade da apelação interposta pela defesa não justifica, por si só, a mitigação da lei e do entendimento desta Corte.

IV - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se, em agravo regimental em recurso especial, sobre suposta ofensa à matéria constitucional, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
AgRg
no REsp n. 2.090.319/PI, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024)

O que se verifica, em verdade, é que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas sim a rediscussão de questão já enfrentada e rejeitada no julgamento da Revisão Criminal, finalidade à qual, evidentemente, os embargos declaratórios não se prestam.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao simples reexame do recurso já julgado, ante o inconformismo da parte:

“
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, o
s embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte
.”

(STJ,
EDcl
no HC 401.684/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/10/2017)

Este Tribunal de Justiça compartilha da mesma compreensão:

“
Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame do recurso já julgado, ante o inconformismo da parte
.
”

(TJMT, N.U 1007928-70.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça
,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Rony Alberto Padim Alves
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026